Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-53.2025.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001024-53.2025.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 032.712.561-60 (EMBARGADO), MILENY FARIAS ARAUJO - CPF: 073.876.201-64 (ADVOGADO), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (EMBARGANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DAYANE GARCAL DE LIMA - CPF: 027.366.180-92 (ADVOGADO), GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 032.712.561-60 (EMBARGANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (EMBARGADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

EMBARGADO(S):
GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA e BANCO BRADESCO S.A.

EMENT
A
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
ALEGADA OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PREQUESTIONAMENTO

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. E
mbargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas pelas partes, negou provimento aos recursos e manteve integralmente a sentença, a qual declarou inexistente a contratação de seguro, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou
indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto:

(i)
a alegação de inexistência de dano moral, bem como
(
ii
)
se seria necessária manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados pela embargante
para fins de
prequestionamento
.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, tendo consignado
sobre
a alegada inexistência de dano moral
, tanto quanto a manifestação acerca dos disp
ositivos legais suscitados para prequestionamento.

4.
O inconformismo da parte embargante revela mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

5
.
O prequestionamento de dispositivos legais não dispensa a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual a simples pretensão de provocar manifestação expressa sobre determinados dispositivos não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não constituem vi
a
adequada para rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
C
PC,
art
. 1.022
;
CDC
art
s
.
14 e
373, inciso II
; Tema Repetitivo nº 1061 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

T
rata-se de
Embargos de declaração opostos por
Mbm

Previdencia
Complementar
contra o acórdão em ID nº 346167399, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por unanimidade de votos, negou provimento dos recursos de
apelação,
mantendo-se
na integralidade a r. sentença fustigada.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar de forma expressa a tese de inexistência de danos morais no caso em exame. Sustenta que a controvérsia central da demanda reside na verificação da existência, ou não, de contratação válida de seguro apta a justificar os descontos realizados,
assim como

a
aferição da eventual configuração de dano moral decorrente da cobrança impugnada.

Aduz que não haveria, nos autos, comprovação de dano à personalidade, constrangimento, aflição ou situação vexatória que autorizasse a condenação indenizatória, defendendo que a hipótese não configuraria dano moral in
re

ipsa
.

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar a omissão apontada, bem como o prequestionamento dos
arts
. 927 e 186 do Código Civil, dos
arts
. 489, §1º, II, III, IV, V e VI, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Em sua manifestação, o embargado
Banco Bradesco S.A.
alegou que a decisão embargada
não contém omissão, obscuridade ou contradição
, sustentando que a parte embargante pretende, em verdade,
rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado
. Ao final, requer o
desprovimento dos embargos de
declaração
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Dese
mbargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

EMBARGADO(S):
GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA e BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de declaração opostos por
Mbm

Previdencia
Complementar

contra o acórdão em ID nº
346167399
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que, por unanimidade de votos, negou provimento
d
os
recurso
s
de
apelação
,
man
tendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigad
a.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar de forma expressa a alegação de inexistência de danos morais no caso em exame. Aduz ainda, que a controvérsia central da demanda consiste na verificação da existência, ou não, de contratação de seguro junto
à embargante
, apta a justificar os descontos realizados, bem como na análise da eventual configuração de dano moral decorrente da referida cobrança.

O embargante suscita o
prequestionamento dos dispositivos legais
arts
. 927 e 186, ambos do Código Civil,
e

arts
. 489, §1º II, III, IV, V e VI, ambos do CPC, a luz do que prevê o art. 1.025, do CPC
.

Requer, ao final que
seja recebido
os embargos
com a
finalidade de sanar
a omissão apontada,
assim como
para
prequestionar
a matéria
, visando viabilizar a eventual interposição de recurso às instâncias superiores
.

A parte embargada Banco Bradesco S.A.
alega que decisão não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição, afirmando que
o embargante visa rediscutir o mérito, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE(S):
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR; BANCO BRADESCO S.A. e GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO(S):
OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
, que, na Ação de
Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, julgou
procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a inexistência da relação contratual entre as partes e determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A parte autora demonstrou que recebia benefício previdenciário e sofreu descontos indevidos sob a rubrica “MBM Previdência Complementar”. As rés não lograram êxito em demonstrar a existência de relação jurídica válida, tampouco comprovaram autorização expressa da parte autora para a contratação dos serviços que ensejaram os descontos. Diante da ausência de comprovação documental mínima da contratação, reconheceu-se a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

Da legalidade da contratação - Apelações de MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco S/A

A apelante MBM defende a validade e regularidade da contratação do seguro de vida em grupo, ressaltando que se trata de apólice coletiva com adesão facultativa e que a contratação foi realizada por meio de
call
center
, conforme previsto contratualmente. Argumenta que o consumidor foi contatado previamente para manifestar interesse e anuir com a adesão à apólice, respeitando-se os procedimentos usuais nesse tipo de contratação.

O Banco Bradesco S/A, por sua vez, sustenta que os descontos realizados decorreram de autorização de débito automático previamente concedida pelo consumidor, o que excluiria qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira. Alega, ainda, que a contratação do seguro de vida se deu de forma regular, observando as normas do sistema financeiro nacional e sendo operacionalizada dentro dos padrões definidos pelo Banco Central, afastando-se, assim, qualquer responsabilização por parte da recorrente.

Os apelantes alegam, de forma geral, que os descontos decorreram de contratação válida e que a parte autora teria anuído com os termos do seguro coletivo, sustentando, ainda, que não houve falha na prestação do serviço e que a indenização por danos morais não seria devida.

O recorrido Gilson Rodrigues de Almeida, por sua vez, rebateu tais alegações, apontando a inexistência de qualquer manifestação de vontade válida para adesão ao contrato e reiterando que jamais autorizou descontos em seus proventos.

Pois bem. Conforme assentado na sentença de primeiro grau, os documentos acostados pelas rés (em especial o certificado de seguro – ID 203973580) não apresentam assinatura da parte autora, tampouco qualquer outro elemento hábil a demonstrar a manifestação inequívoca de vontade para a contratação do serviço. Ademais, foi corretamente aplicado o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, que impõe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

Neste cenário, a ausência de demonstração cabal da origem da dívida, somada ausência de comprovação da existência do contrato e de manifestação de vontade válida do autor, retira a legitimidade das cobranças realizadas, caracterizando falha na prestação do serviço.

De fato, não consta nos autos qualquer documento ou gravação de áudio de
call
center
que comprove a manifestação válida de vontade do autor quanto à celebração do contrato de seguro de vida objeto do processo, tampouco sobre autorização de descontos em sua conta bancária.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do dano sofrido, conforme entendimento que apresentei no seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de débito contratual, determinou a restituição em dobro do valor pago em duplicidade e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição na sentença quanto à declaração de inexistência de débito e à restituição do valor pago; (
ii
) apurar a existência de falha na prestação do serviço; (
iii
) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iv
) avaliar a caracterização do dano moral, considerando a alegação de anotações restritivas anteriores e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em duplicidade de parcela contratual, decorrente de erro sistêmico da instituição financeira, justifica a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores pagos, não havendo contradição na sentença.

A realocação indevida de valor pago entre parcelas distintas do contrato, sem consentimento ou ciência do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado em duplicidade deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ.

A negativação do nome do consumidor por dívida inexistente caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto, por ausência de inscrições preexistentes válidas à época da propositura da ação, o que reforça o dever de indenizar pelos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realocação indevida de pagamento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ser simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

A negativação indevida decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem anotações restritivas válidas no momento da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024.(N.U 1025093-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Aliás, o entendimento apresentado por este egrégio Tribunal a respeito da comprovação da validade e segurança de contratos digitais, tem exigido a comprovação de conjunto de elementos técnicos que permitam atestar a regularidade, conforme destaca o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado
eletronicadamente
, validado pela biometria facial (selfie) do reclamante, acompanhada de
hash
e número de autenticação, acompanhado do documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação,
LOGs
de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e
Facetec

Liveness
(autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

(N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia às rés
comprovar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiram. A mera apresentação de certificado individual/seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais (ID 203973580) e o extrato de contratação (ID 201748873) não comprovam que o autor tenha anuído com a contratação, mesmo porque os referidos documentos não possuem qualquer assinatura ou autenticação válida.

Assim, diante da ausência de comprovação válida da contratação, mantém-se a caracterização da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da inexistência de dano moral

A apelante MBM Previdência Complementar sustenta que os descontos realizados não configuram dano moral indenizável, por serem de pequeno valor e não comprometerem a subsistência da parte autora. Defende que não houve abalo relevante à imagem, honra ou esfera íntima do recorrido, tampouco qualquer violação a direito da personalidade, e que não se trata de hipótese de dano
in
re

ipsa
. Ressalta que o autor não comprovou sofrimento psíquico ou constrangimento decorrente da conduta apontada, o que afasta o dever de indenizar.

O Banco Bradesco S/A, por sua vez, concentra seus argumentos na inexistência de ato ilícito, defendendo que agiu dentro dos parâmetros legais ao realizar os descontos e não contribuiu para eventual defeito na prestação do serviço.

O recorrido, Gilson Rodrigues de Almeida, sustenta que a prática das rés é abusiva, por implicar desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa
hipervulnerável
, sem qualquer respaldo contratual, o que, por si só, revela violação à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade. Defende que o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria ilicitude do ato, sendo desnecessária a demonstração de consequências específicas.

No caso em análise, restou incontroverso que os descontos foram realizados com base em contratação cuja validade não foi comprovada, o que impõe o reconhecimento de ilicitude na conduta das rés.

Ademais, os descontos incidiram sobre verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável, o que potencializa a gravidade da situação e reforça o caráter indenizável do abalo moral sofrido.

Neste prisma, importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira no benefício previdenciário do requerente, oriundo de contrato não celebrado pelo consumidor, cujo fato, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por isso, a falha na prestação dos serviços trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte autora, devendo ser indenizados pelas responsáveis.

A meu ver, os descontos indevidos em benefício previdenciário são capazes de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual caracteriza o dano moral indenizável.

A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando-a à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade da contratação bancária impugnada; (
ii
) a incidência da teoria da
supressio
; (
iii
) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (
iv
) a configuração de dano moral indenizável; e (v) a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato bancário impugnado, sendo-lhe imputável o ônus da prova, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1061 do STJ.

4. O banco, embora intimado, não viabilizou a realização de perícia grafotécnica, deixando de produzir prova essencial à validade da contratação.

5. A tese da
supressio
não se aplica a negócio jurídico nulo de pleno direito, dada a ausência de manifestação válida de vontade, nos termos dos
arts
. 104, 167 e 169 do Código Civil.

6. Correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação contratual e declarar a inexigibilidade dos débitos.

7. Quanto à repetição do indébito, correta a aplicação da restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores, conforme o Tema 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS).

8. Configurado o dano moral pela indevida cobrança em benefício previdenciário sem contratação válida, sendo devida a indenização com base na responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

9. Justifica-se, todavia, a redução do valor arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à jurisprudência consolidada do TJMT.

10. Inaplicável a majoração dos honorários recursais ante o parcial provimento do recurso, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. É inválido o contrato bancário impugnado por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, cabendo à instituição financeira o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

2. A teoria da
supressio
é inaplicável aos negócios jurídicos nulos de pleno direito, por ausência de validade originária.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 é devida, consoante o Tema 929 do STJ, sendo devida a restituição simples para os descontos anteriores.

4. A cobrança indevida em benefício previdenciário sem contratação válida enseja dano moral indenizável, em razão da falha na prestação do serviço bancário.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II e 429, II; CC,
arts
. 104, 167, 169; CDC,
arts
. 6º, III; 14; 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS); STJ, Tema 1059 (REsp 1.864.633/RS); TJMT,
ApCiv
1003324-96.2019.8.11.0045, j. 04.04.2025; TJMT,
ApCiv
1011894-15.2021.8.11.0041, j. 09.04.2024.

(N.U 1000636-67.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Deste modo, devem ser rejeitados os argumentos das apelantes sobre a inexistência de dano moral.

3. Da majoração do valor dos danos morais

O autor Gilson Rodrigues de Almeida, em seu recurso de apelação, pleiteia a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, argumentando que o montante arbitrado pelo juízo de origem (R$ 4.000,00) é insuficiente para reparar adequadamente o abalo suportado. Sustenta que os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, em contexto de contratação inexistente e com manifesta abusividade, o que justifica a fixação de indenização em patamar mais elevado, com observância do caráter pedagógico e sancionador da medida.

As rés, por outro lado, pugnam pela exclusão da condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, pela manutenção do valor fixado, sob o argumento de que eventuais prejuízos suportados pelo autor não extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos e que não houve demonstração de sofrimento relevante.

Neste prisma, verifico que o valor arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo de duração dos descontos, sua incidência sobre verba de natureza alimentar, a condição de vulnerabilidade do consumidor e o tempo despendido. O montante de R$ 4.000,00 não se mostra irrisório, tampouco excessivo, cumprindo adequadamente a dupla função da indenização por dano moral: compensatória e pedagógica.

Dessa forma, impõe-se a manutenção do valor fixado na sentença, rejeitando-se o pleito de majoração formulado pelo autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de Apelação de MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR; BANCO BRADESCO S.A. e GILSON RODRIGUES DE ALMEIDA e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.”

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

Com efeito, o embargante, ao alegar omissão, limita-se a reiterar fundamentos que já foram anteriormente submetidos ao crivo jurisdicional, insistindo em temas como

a existência
,
ou não
,
da contratação do seguro e a suposta
existência
de danos morais. Sustenta que a decisão embargada não teria enfrentado adequadamente a inexistência de dano moral, pois não haveria, nos autos, comprovação de dano à personalidade, constrangimento, aflição ou situação vexatória.

Ao revés do que sustenta o embargante, o
acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e adequada as questões necessárias à solução da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e compreensível, tendo consignado expressamente a inexistência de omissão nos pontos ora novamente suscitado
s.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as questões centrais da controvérsia, especialmente quanto à inexistência de contratação válida do seguro, consignou que os documentos apresentados não continham assinatura do autor nem qualquer outro elemento apto a comprovar manifestação inequívoca de vontade, tampouco foi juntada gravação de eventual contratação por
call
center, razão pela qual se reconheceu a ausência de prova da relação jurídica e a falha na prestaç
ão do serviço.

Quanto à tese defensiva relativa à inexistência de danos morais, concluiu que os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e ensejam dano moral indenizável, motivo pelo qual manteve a condenação fixada na sentença.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026